Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-57.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001135-57.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

APELADO: LUIRIONALDO OLIVEIRA PORTO

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

Ementa:
Direito do Consumidor. Apelação Cível. Revisão de contrato de financiamento com garantia fiduciária. Tarifas bancárias. Seguro proteção financeira. Restituição simples e em dobro. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação cível interposta em ação revisional proposta por consumidor visando à declaração de ilegalidade da cobrança de tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro de proteção financeira, cumulada com pedido de restituição dos valores indevidamente pagos. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação e da contratação do seguro, condenando a instituição financeira à restituição dos valores. Inconformada, a instituição financeira interpõe recurso.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: I) verificar a legalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, à luz do Tema 958 do STJ;
II) analisar a validade da contratação do seguro de proteção financeira e eventual configuração de venda casada; III) definir o regime de devolução dos valores pagos indevidamente, notadamente quanto à aplicação da restituição simples ou em dobro, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

III.

Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de registro do contrato mostra-se válida, conforme tese firmada no Tema 958/STJ, sendo serviço efetivamente prestado, pois relacionado ao registro do gravame fiduciário perante o órgão competente.
4. A tarifa de avaliação do bem é abusiva no caso concreto, por ausência de comprovação documental de efetiva prestação do serviço, em descompasso com o entendimento do STJ que exige demonstração específica da atividade desempenhada.

5. A contratação do seguro de proteção financeira revela-se prática abusiva, por configurar venda casada, na forma do art. 39, I, do CDC, em consonância com a tese firmada no julgamento dos REsps 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, que vedam a imposição de seguro indicado pela instituição financeira.
6. A restituição dos valores deve observar a modulação definida no EAREsp 676.608/RS, de modo que os montantes indevidamente cobrados após 30/03/2021 devem ser devolvidos em dobro, permanecendo a restituição simples para pagamentos anteriores.

IV
.
Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido para: (i) excluir a condenação relativa à devolução da tarifa de registro do contrato; e (ii) determinar que a restituição em dobro seja aplicada apenas aos valores pagos a partir de 30/03/2021, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto à sucumbência.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.040.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), Segunda Seção, j. 06.12.2018; STJ, REsp 1.639.259/SP e REsp 1.639.320/SP, j. 17.12.2018; STJ, EAREsp 676.608/RS.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
AO RECURSO DE
APELAÇÃO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.